Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO. VOO. PREJUÍZO. MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. DIREITO. PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. FORTUITO. INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em saber se o atraso de voo ocasionou danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, de modo que sua responsabilidade não é afastada quando o caso fortuito está ligado às suas atividades inerentes.
4. A companhia área tem o dever de prestar assistência material ao consumidor, sobretudo nos casos de atrasos longos no voo.
5. A conduta violadora aos direitos da personalidade gera dano moral.
6.A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "O atraso do voo somado à ausência de assistência material efetiva por parte da companhia aérea gera o dever de indenizar os danos materiais e reparar o dano moral".
_____________
Dispositivos relevantes: CDC, arts. 4o, 6o, VI e VII e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0707972-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 20140111926688, Rel. Des. Héctor Valverde Santana, Quinta Turma Cível, j. 27.4.2016; TJDFT, ApCiv 07311808020218070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.4.2023.